Tribunal: STF
Processo: HC 193687
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Abi Antoun contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 596.868/PR, que mantinha prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina- PR, na ação penal 0038210-38.2015.8.16.0014.
    Em 19.11.2020, deferi parcialmente a ordem para, liminarmente, suspender a eficácia da ordem de prisão preventiva e a difusão vermelha na Interpol contra o paciente.
    Em 7.12.2020, a defesa protocola pedido de extensão da medida cautelar, em favor do mesmo paciente Luiz Abi Antoun, para que suspenda a ordem de prisão preventiva contra ele expedida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba- PR, na ação penal 0007045-34.2019.8.16.0013.
    Afirma, em síntese, que tal prisão preventiva estaria fundamentada nos mesmos argumentos inidôneos que aquela suspensa pela decisão cautelar deferida, e por ela afastados. (eDOC 53, p. 3)
    Por outro caminho, alega que essa prisão teria sido impugnada pelo HC 609.997 do STJ, que teve indeferido o pedido de liminar e está concluso para julgamento desde 29.9.2020. (eDOC 53, p. 8)
    Solicitadas informações à autoridade coatora, esta as prestou na forma do eDOC 68, declarando que a prisão preventiva do paciente se faria necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal.
    É o relatório.
    Decido.
    A situação do paciente não é a de quem visa a se beneficiar de decisão favorável obtida por corréu no mesmo processo (art. 580 do CPP); muito pelo contrário, há no caso unidade de réu e diversidade de processo. Inviável portanto a concessão de extensão de efeitos da cautelar já deferida.
    No entanto, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que ocorre no presente caso.
    Verifico, de fato, que a prisão preventiva decretada na ação penal perante a 9ª Vara Criminal de Curitiba- PR não atende aos requisitos legais.
    Colho os seguintes trechos da decisão:
    “Diante disso, considerando a estrema gravidade dos delitos imputados ao Investigado, tanto sob o aspecto econômico quanto social, entendo mais do que justificada a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para garantia da ordem econômica, com o fim de resgatar a confiança da população nas Instituições Públicas e reestabelecer as expectativas sobre as normas violadas e sobre o papel dos governantes, evitando, ainda, que a imagem do Poder Judiciário, já arranhada em razão da postura muitas vezes leniente frente à corrupção, venha a se desgastar ainda mais.
    (…)
    De acordo com as informações apresentadas pelo Ministério Público, após ser colocado em liberdade por decisão monocrática do STF em 14 de setembro de 2018, o investigado Luiz Abi Antoun fugiu para o Líbano - país que não ostenta acordo de extradição com o Brasil, com o claro propósito de se isentar do cumprimento de qualquer medida judicial eventualmente imposta, tendo em vista as diversas investigações criminais e ações penais em que figura, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. ”. (eDOC 54, p. 15)
    “Sendo assim, diante dos indícios razoáveis de que o Investigado esteja tentando se furtar da Justiça brasileira, entendo que a prisão preventiva de Luiz Abi Antoun também se faz necessária para a assegurar a aplicação da lei penal”. (eDOC 53, p. 16)
    As colocações do decreto prisional tornam imperioso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito do processo penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.
    Por outro lado, como referi na decisão liminar de eDOC 28, o paciente, ainda que pretendesse, não poderia regressar ao Brasil, pois, aparentemente, não estaria na posse do seu passaporte.
    O quadro fático está a indicar que a manutenção da prisão preventiva não favorecerá a aplicação da lei penal, diante do interesse de o paciente retornar ao Brasil quando tiver melhores condições de saúde, para o regular prosseguimento do feito.
    Cabe, por fim, ressaltar que desde a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP, sua manutenção exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema, elevando a exigência de contemporaneidade da ação criminosa a requisito indispensável de validade.
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (HC 156.730, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26.6.2018)
    Diante disso, considerando que o decreto prisional data de 5.4.2019 e que não há indicação da existência de nenhum fato contemporâneo apto a lastrear a necessidade da manutenção da prisão, considera-se ilegal a manutenção da ordem de segregação cautelar do paciente.
    Por todo exposto, nego o pedido de extensão e concedo a ordem de ofício para determinar a suspensão da eficácia da prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 0007045-34.2019.8.16.0013 bem como a suspensão da difusão vermelha na Interpol vigentes contra LUIZ ABI ANTOUN no âmbito da Operação Quadro Negro.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente